Tribunal: STF
Processo: HC 219818
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Ausência de lastro probatório mínimo para o prosseguimento do inquérito. arquivamento de investigação promovida sem justa causa. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que, ao reconhecer a ausência justa causa para a investigação exclusivamente em relação aos Desembargadores R.F.N., M. de N.S.G. dos S., V.L.C. da S., R.M.V., R.H.R., M. de N.S.G., D.N.A., J.R.P.M.B.J. e M.E.M.L., do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar o arquivamento de inquérito e procedimentos anexos instaurados em seu desfavor, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP. Investigação mantida, contudo, quanto ao Desembargador R.J.F.N. para apurar tão somente a suposta prática do delito previsto no art. 316 do CP.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se presente suporte probatório mínimo apto a justificar a continuidade de investigação criminal.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não demonstrou o desacerto da decisão agravada.



    4. Direito do investigado de não ser constrangido em procedimento investigatório que não comprove indício adequado à subsunção da conduta a qualquer infração penal.



    5. Diligências que não reuniram vestígios ou indícios adicionais capazes de demonstrar a linha investigativa adotada no inquérito policial, de modo a evidenciar, ao menos, a cumplicidade ou o concurso de agentes para o cometimento de infrações penais. 



    6. A mera indicação de parentes para cargos de livre nomeação e exoneração no Poder Executivo pode sugerir a prática de nepotismo, vedado pela Súmula Vinculante 13, o que demanda rigorosa apuração na esfera disciplinar, e não penal, pelo Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria do Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.